Tribunal: TJDFT
Processo: 0703565-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. LEI 5.105/13. PORTARIA 259/13. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Narra o recorrente ser professor efetivo de educação básica, com carga horária semanal de 40 horas, e também ocupar cargo de professor temporário, com carga de 20 horas semanais. Afirma ter sido aprovado em novo concurso efetivo de 40 horas semanais, fazendo jus à redução da carga horária para 20 horas, nos termos do art. 9o da Lei Distrital no 5.105/2013. Aduz que a redução não trará prejuízo à Administração Pública, já que trabalha como temporário nas condições pretendidas. Alega que desde 2010 não há concurso para cargo efetivo com carga horária de 20 horas semanais e que a Secretaria de Educação condiciona sua nomeação ao preenchimento de uma carência de 40 horas semanais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 63515587) e com preparo regular (ID 63515588 - Pág. 1 a 4). Foram apresentadas contrarrazões (ID 63515590).
3. A Lei Distrital n.o 5.105/2013 dispõe em seu art. 9o, § 2o, que “fica admitida a redução da carga horária semanal de quarenta para vinte horas, mediante solicitação do servidor, observada a regulamentação da Secretaria de Estado de Educação.”
4. A regulamentação está prevista no art. 6o da Portaria no 259/2013, segundo o qual “a redução da carga horária de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas semanais de trabalho poderá ocorrer em qualquer época do ano, mediante: I - opção do servidor, por meio de requerimento, contendo a devida justificativa, devendo o solicitante aguardar a resposta no exercício da atual jornada de trabalho; II - informação da unidade de exercício, bem como da respectiva Gerência Regional de Gestão de Pessoa se haverá ou não necessidade de substituto.”
5. Pelo conteúdo do ato normativo, é possível perceber que não se trata de um direito subjetivo do solicitante, porquanto este deve aguardar a resposta, que depende da necessidade ou não de substituto. Ademais, o art. 9o da citada portaria prevê que “a concessão da redução de carga horária fica condicionada ao cumprimento dos requisitos dispostos nesta Portaria, bem como à autorização do agente público competente, respeitados o interesse e a necessidade da Administração e a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal do ato de homologação da opção do servidor pelo regime de 20 (vinte) horas semanais de trabalho.”
6. Não há, portanto, dever de concessão da redução de carga horária, sendo certo que, ao lançar novo certame com previsão de carga horária de 40 horas semanais, a Administração Pública deixou claro seu interesse e necessidade de profissionais que cumpram o período estabelecido.
7. Dessa forma, em se tratando de mérito administrativo e não havendo direito subjetivo do recorrente, não há como impor a nomeação nos termos requeridos pelo autor, porquanto não cabe ao Judiciário interferir na discricionariedade da Administração Pública. Neste sentido: Acórdão 1142544, 07378267220188070016, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no DJE: 14/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Não merece reparo, portanto, a sentença proferida.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor do valor atualizado da causa, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.